Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0741984-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENI DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Não havendo pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado para manifestar-se em contrarrazões (art. 1019, II, CPC). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de janeiro de 2022